Tribunal: TJDFT
Processo: 0719813-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Flavia Maria Badaro Abrantes em face de ato que reputa ilegal, atribuído ao Exmo. Senhor Presidente deste egrégio TJDFT, consubstanciado na ordem de desconto de valores recebidos acima do teto constitucional no período de julho/2006 a julho 2013, em cumprimento aos termos do Acórdão 621/2010-TCU-Plenário (Proc. SEI 0000207/2023). Suscita preliminar de decadência e de coisa julgada impeditiva, salientando que no julgamento do Mandado de Segurança no 2004.00.2.0001695-2, com trânsito em julgado em 5/12/2006, foi concedida a ordem para garantir a irredutibilidade de vencimentos dos servidores que até ali possuíam situação jurídica consolidada quando da instituição do teto remuneratório. Argumenta que a Corte de Contas não poderia impor ao TJDFT o cumprimento de determinações que contrariassem a coisa julgada, tampouco a ilustre Presidência rever o posicionamento firmado. Destaca a sua boa-fé no recebimento dos valores, invoca a Súmula 249 do TCU, bem como o Tema 531 e 1.009 do C. STJ, cita precedentes que considera favoráveis à sua pretensão, invoca o principio da segurança jurídica e, por fim, assevera que tem direito líquido e certo à manutenção da situação alcançada mediante decisão judicial inalterável, impondo-se a anulação do ato coator no que tange à devolução dos valores que recebeu de boa-fé. Com base nesses argumentos, em síntese, afirma que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora, este consubstanciado nos descontos que já vêm sendo realizados diretamente no contracheque da Impetrante, noticiando que no mês de maio sofreu descontos superiores ao percentual de 10% da sua remuneração. Pugna pela concessão de medida liminar para suspender o ato impugnado, impedindo a reposição ao erário dos valores recebidos de boa-fé até julgamento final deste processo. Custas recolhidas. É a suma dos fatos. Conforme lições de Hely Lopes Meirelles, “para a concessão de liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido na Decisão de mérito – fumus boni iuris e periculum in mora. É medida acauteladora que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, Ed. Malheiros, 14a edição, p. 56. Pelo que consta nos autos, a Impetrante recebeu os valores amparada por Decisão proferida no MS 2004.00.2.001695-2, demonstrando boa-fé no recebimento dos valores, situação que, pelo menos a um primeiro e provisório exame, aponta para a plausibilidade do direito invocado, em especial tendo em vista o Tema 531, firmado pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.244.182/PB: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.” (Tema Repetitivo 531). E o Tema 1.009, no julgamento do REsp 1769306/AL: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. (Tema Repetitivo 1009) Destaca-se, ainda, o teor da Súmula 249 do Tribunal de Contas da União: “É dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas, de boa-fé, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusável de interpretação de lei por parte do órgão/entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais.” Ademais, oportuno registrar que no julgamento do MS 0739985-94.2022.8.07.0000, esse eg. Conselho Especial, apreciando situação semelhante, envolvendo a determinação de desconto de valores recebidos acima do teto constitucional, em cumprimento ao Acórdão TCU 621/2010 Plenário, consignou que “a despeito do equívoco que possa ser imputado à interpretação conferida pelo órgão pagador deste Tribunal, a consequência de tal falha não enseja a repetibilidade dos valores por parte dos servidores ora impetrantes, que nutriram, aparentemente, a legítima expectativa quanto à regularidade dos pagamentos.” (MS 07399859420228070000 – AC. 1696709 - Conselho Especial - Rel. Des. ESDRAS NEVES – PJe 11/05/2023). Quadra dizer, portanto, que pelo menos numa análise de cognição sumária, mostram-se presentes os requisitos autorizadores da medida liminar, a saber, a relevância dos motivos que se assenta o pedido na inicial, bem assim o periculum in mora, este consubstanciado nos descontos que vem sendo efetuados em folha de pagamento da Impetrante a título de devolução ao Erário. À vista do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão dos descontos, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. Solicitem-se as informações. Intime-se a Advocacia-Geral da União, nos termos do artigo 7o, II da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 09 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator